Tribunal: TJES
Processo: 5010080-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. PESSOA IDOSA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDIAPI”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição SINDIAPI” em prejuízo da parte postulante. Julgo improcedente o demais.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que não foram observadas as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo pela falta de informação clara e precisa sobre os termos do contrato, logo, evidente a ilicitude dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. Assim, pretende a total procedência dos pedidos iniciais.

4. Apesar do disposto na sentença objurgada,
no decorrer da instrução probatória, verifico que o Sindicato não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar clara a adesão da associada, conforme se verifica na gravação anexada com a defesa. Aliás,
a gravação telefônica em si faz prova contrária à parte ré, na medida em que sua preposta, ao discorrer sobre a contratação,
não demonstra de forma clara e precisa os ônus e benefícios da contratação, além de jogar informações à parte recorrente, claramente hipossuficiente, seja técnico ou economicamente, não dando tempo sequer de processá-las e compreendê-las, violando assim direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

5. Nesse sentido,
constato que referido meio de prova é insuficiente para confirmar que a autora, consumidor hipervulnerável (pessoa idosa), tenha, de fato, compreendido a proposta e, a partir disso, exercido livremente a sua opção em realizar a adesão ao negócio que lhe foi proposto. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação viciada, caracterizam dano moral compensável.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela parte autora, fixo o dano moral no importe de R$3.000,00.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
1)
Declarar

a ilegalidade do desconto efetuado e
Condenar

a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de “
Contribuição SINDIAPI”, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.
2) Condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
,
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

8.
Sem custas e honorários, ante o provimento parcial.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)